Tribunal: TJPA
Processo: 0016258-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016258-69.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCELO BORGES RODRIGUES, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA, MARCELO BORGES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016258-69.2015.814.0301

APELANTE: MARCELO BORGES RODRIGUES

APELADA:
CONSTRUTORA BERLIM INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –

APELAÇÃO DA RÉ, CONSTRUTORA BERLIM INCORPORADORA: PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA; MÉRITO -
LUCROS CESSANTES E
ATRASO DE OBRA OCNFIGURADOS – APELAÇÃO DO AUTOR, MARCELO BORGES RODRIGUES: EXTENSÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DOS LUCROS CESSANTES ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E IMPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA RÉ.

Recurso de Apelação da Requerida
Construtora Berlim Incorporadora Ltda.

1.

Da Preliminar de Cerceamento de defesa:
configuração de cerceamento de defesa e restrição ao direito da prova

A preliminar funda-se n
o julgamento antecipado.

Ocorre que o art. 355, I do CPC/15
[1]
, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas.

Dessa feita, tratando-se o julgamento antecipado de meio legalmente previsto na norma processual civil, incabível a alegação de cerceamento de defesa ou restrição ao direito à prova, razão pela qual
r
ejeito a preliminar.

MÉRITO:

2 – Os elementos insertos n
cláusula 5.6, “a” e “b” (Id nº 1159335, Fl. 16) evidenciam que a entrega do imóvel deveria ter sido realizada no máximo em dezembro de 2014.

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel.

4 - A
alegação de que o atraso da obra decorreu de força maior em razão da greve dos trabalhadores da construção civil, condiz à risco inerente da atividade
lucrativa não podendo ser suportada pela parte consumidora, sob qualquer argumento.
Precedentes dos Tribunais Superiores.

Recurso de Apelação do Autor
Marcelo Borges Rodrigues

5 – A
correção do referido saldo devedor traduz mero fator de atualização da moeda, não sendo pertinente o argumento com o qual o recorrente busca a reforma da sentença. Impossibilidade de devolução em dobro. Matéria pacificada no âmbito do STJ.

6 -
F
oi observada a inexistência de pedido inicial relativo à substituição do índice de correção monetária pactuado contratualmente pelo IPCA, razão pela qual, incabível a reanálise deste ponto nesta instância de segundo grau. Inteligência do art. 492 do CPC.

7 -
Os lucros cessantes deveriam perdurar até a entrega efetiva das chaves e não da expedição do habite-se. Necessidade de realinhamento da sentença com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8 - Recursos de Apelação
Conhecidos
para:

8.1 –
Negar provimento
ao interposto pela requerida,
Construtora Berlim Incorporadora.

8.2 -
Dar Parcial Provimento
ao interposto pelo autor
Marcelo Borges Rodrigues
para
fixar a data final de vigência dos lucros cessantes até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual,
Sessão Ordinária realizada em 24 de Outubro de 2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos reciprocamente entre as partes, para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSTRUTORA BERLIM INCORPORADORA e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR, SR. MARCELO BORGES RODRIGUES, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016258-69.2015.814.0301

APELANTE: MARCELO BORGES RODRIGUES

APELADA:
CONSTRUTORA BERLIM INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos recíprocos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELO BORGES RODRIGUES
e CONSTRUTORA BERLIM INCORPORADORA LTDA., inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial (ID. nº 1159334), o autor descreveu que pactuou a compra e venda de um imóvel localizado no Condomínio Torres Dumont, correspondente à unidade nº 502 da Torre Pardelas, localizado à Av. Dr. Freitas, nº 1228, Bairro da Pedreira, com data de entrega prevista para dezembro de 2014, bem como aludiu desrespeito ao prazo contratualmente estabelecido para a entrega do empreendimento.

Pleiteou assim a) o congelamento do saldo devedor a ser financiado, ante o atraso na entrega do empreendimento, com a declaração de inexistência de débito decorrente de atualização monetária e b) danos materiais, na modalidade lucros cessantes, em aluguel mensal no percentual de 1% sobre o valor atualizado do bem, até a efetiva entrega do imóvel.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença
(ID. nº 1159355) que julgou parcialmente procedente o pedido para:

a) DECLARAR a validade da cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 dias, entendido como razoável;

b) DECLARAR devida a correção monetária do saldo devedor referente ao compromisso de venda e compra firmado entre as partes, pelo INCC, até a emissão do habite-se, portanto, improcedente o peito autoral de congelamento de saldo devedor, bem como de declaração de inexistência de débito, ou de restituição de valores a este título;

c) CONDENAR a requerida em lucros cessantes, no que diz respeito ao ressarcimento ao autor pelo que este poderia auferir a título de aluguel com o imóvel objeto da presente ação, a partir de dezembro de 2014, até a data de expedição do habite-se, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigindo cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;

d) considerando a sucumbência recíproca (artigo 86 do NCPC), CONDENAR as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
MARCELO BORGES RODRIGUES
,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
nº 1159356), objetivando a reforma da sentença mediante a aplicação do precedente do REsp nº 1454139/RJ (2014/0044528-1).

Prosseguindo, debate a possibilidade de troca do índice de atualização do saldo devedor, com fulcro no art. 6º, V do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que restou demonstrado o desequilíbrio contratual entre as partes em razão do atraso na entrega do imóvel e na ausência de previsão de data para a entrega da unidade.

Traceja apontamentos relativos à violação à boa-fé objetiva e à má fé no atraso injustificado do empreendimento, a fim de consignar requerimento para que seja declarada inexistente o débito decorrente do valor da atualização monetária inserida no saldo do preço a financiar do comprador a partir de junho de 2012 e, via de consequência, seja determinada a devolução em dobro do valor pago a maior pela apelante/autora quando do financiamento do saldo devedor.

Assevera a necessidade de manutenção da mora da apelada até a efetiva entrega da unidade, bem como a modificação do termo final do pagamento dos lucros cessantes até a efetiva entrega da unidade da apelante.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso com a finalidade de reformar a sentença para a aplicação da segunda forma de resolução trazida no precedente do REsp nº 1454139/RJ (2014/0044528-1) a fim de:

a)

Atualização monetária inserida no saldo do preço a financiar do comprador a partir do início da mora da apelada e, em consequência disso que seja declarada indevida a atualização monetária durante o período de atraso da obra que persiste até os dias atuais e então seja autorizado o financiamento do saldo devedor com base na inexistência de débito ou já tendo havido pagamento do saldo devedor que seja determinada a devolução do valor pago a maior em dobro;

b)

Modificar o termo final do pagamento dos lucros cessantes à apelante para a efetiva entrega da unidade;

c)

Consequentemente retirar a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

BERLIM INCORPORADORA LTDA
., por sua vez, interpôs recurso de apelação (ID nº 1159358), arguindo, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, por configurar-se cerceamento de defesa e restrição ao direito da prova.

No mérito, sustentou a inexistência do dever de indenizar defendendo a presença de causa excludente de responsabilidade, eis que o atraso na entrega do imóvel se deu por força maior, em decorrência da greve dos trabalhadores da construção civil de Belém, durante a vigência da obra.

Defende ainda, que não é cabível o dano moral no caso, pelo fato de não ter havido exposição vexatória ou situação que realmente tenha violado a integridade moral da autora.

Aduz que os lucros cessantes não podem ser concedidos pela expectativa de lucro, mas na real situação comprovada pela requerente em que haja efetivo prejuízo material, sendo a média o percentual padrão de 0,5% (meio por cento) incidente sobre o valor pago como sendo o parâmetro para a fixação de lucros cessantes.

Reforça que, por inexistir ato ilícito e ausência de comprovação da perda patrimonial, não poderá haver a condenação em lucros cessantes, pois, assim se caracterizará verdadeiro locupletamento ilícito.

Assevera que o atraso na entrega de obra não gera dano moral, conforme precedentes do STJ.

Sustenta a inexistência do dever de pagamento dos aluguéis, ponderando que os danos materiais emergentes somente são devidos nos casos em que a parte adquirente tenha adimplido totalmente a sua obrigação contratualmente pactuada, o que não aconteceu no presente caso.

Ressalta que a imposição de multa pelo descumprimento contratual até a efetiva entrega, resultaria em bis in idem.

Pleiteia, assim, o conhecimento e total provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente a demanda proposta pelo apelado, ressaltando que a parte apelante não cometeu nenhum ato ilícito apto a ensejar indenização.

O autor, Marcelo Rodrigues, apresentou
contrarrazões (ID. nº 1159357) p
ugnando pelo total desprovimento do recurso interposto pela construtora requerida.

Por sua vez, a empresa de construção ré também apresentou contrarrazões (ID. 1159359
) ao recurso de apelação do autor, defendendo, igualmente o seu desprovimento.

A demanda recursal foi originariamente distribuída à relatoria da então Desembargadora, Edinéa Oliveira Tavares.

Coube-me a relatoria por determinação administrativa, nos termos da Portaria nº 4364/2023.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes/apelados, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir o voto.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Por questão de técnica processual, procederei a análise individualizada das apelações, iniciando pelo recurso da construtora requerida.

QUESTÕES PRELIMINARES

DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE/ CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E RESTRIÇÃO AO DIREITO DA PROVA SUSCITADA PELA BERLIM CONSTRUTORA

A preliminar

de

c
erceamento de defesa funda-se na alegação de impossibilidade de comprovação das alegações e realização de prova, em decorrência do julgamento antecipado.

Nesse viés, impende consignar que o art. 355, I do CPC/15
[1]
, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas.

Assim, não se pode olvidar que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, eis que amparado por fundamento legal.

Com essas ponderações
r
ejeito a preliminar tendo por fundamento o cerceamento de defesa.

MÉRITO

RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA

Do Atraso de Obra

Analisando os autos, verifica-se que as partes litigantes em 19.12.2010 firmaram contrato de promessa de compra e venda (ID. 1159335/1159338) de unidade imobiliária
no empreendimento “Torre Pardelas, 5º andar, apartamento 502”, estabelecendo como prazo para a conclusão/entrega da obra 42 meses contados o registro de incorporação (Cláusula 9.1 do capítulo IX),
acrescido do prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias (Item/Cláusula 9.1.1).

Conforme pode se verificar da cláusula 5.6, “a” e “b” (Id nº 1159335, Fl. 16) em 09/12/2010 foi registrado o memorial de incorporação perante o Cartório de Registros de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Belém, tendo sido aprovado o projeto de construção pela Prefeitura Municipal, em 06/10/2010, elementos que evidenciam que a entrega deveria ter sido realizada no máximo em dezembro de 2014.

Não obstante, evidencia-se dos autos que até o ajuizamento da demanda em maio de 2015, restando caracterizado o atraso na entrega da obra.

Nessa senda, excedido o prazo previsto em contrato para a entrega do imóvel,
afigura-se a responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual.

Insta esclarecer, ainda, que a alegação de que o atraso da obra decorreu de força maior em razão da greve dos trabalhadores da construção civil, tal risco inerente à atividade
lucrativa inerente à espécie não pode ser suportada pela parte consumidora, sob qualquer argumento.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00.
Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos".
Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Assim,
no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato.

Dos Lucros Cessantes

Acerca da fixação de lucros cessantes,
impõe-se o reconhecimento da mora

da construtora quando do atraso na

entrega do bem além da tolerância contratual,

configurada de plano a partir do encerramento

deste, sendo devidos aluguéis a título de

lucros cessantes como medida objetiva de

aferição daquilo que o comprador teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel (Tema 996), senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO
. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes.
[...] 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a legalidade da cláusula de tolerância e afastar o pagamento de indenização por danos morais.

(STJ - AgInt no AREsp: 1957756 RO 2021/0246485-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022). (Grifei).

Na hipótese, o juízo primevo reconheceu o direito da autora ao recebimento de lucros cessantes, tendo como base as características gerais como a localização e tamanho do imóvel não entregue, presunções que se alinham com o entendimento do STJ, em realce.

Por fim, se esclarece que embora a construtora apelante tenha impugnado especificamente a impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a multa prevista em contrato e a existência de dano moral, a sentença não previu tais comandos, razão pela qual a irresignação no sentido reportado não poderá ser objeto de análise por este juízo
“ad quem
”.

RECURSO DE APELAÇÃO D
O
AUTOR
,
MARCELO
BORGES RODRIGUES

DO SALDO DEVEDOR

No que concerne ao saldo devedor, cumpre ressaltar que a sentença vergastada não confirmou a decisão liminar que havia determinado o congelamento, mantendo, assim, o INCC para efeito de atualização, por corolário à legalidade da correção monetária sobre o saldo devedor prevista contratualmente.

Insta sopesar que, neste ponto, foi observada a inexistência de pedido inicial relativo à substituição do índice de correção monetária pactuado contratualmente pelo IPCA, razão pela qual, incabível reanálise por esta instância de segundo grau, nos termos do art. 492 do CPC.

Ademais, insta trazer à colação precedente deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO CARACTERIZADAS. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. MODULAÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL E VALOR. RESTABELECIMENTO DA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO STJ. 1- É incontroverso o atraso na conclusão da obra, uma vez que o prazo de entrega estava previsto para 36 (trinta e seis) meses, contados do registro da incorporação, sujeito à tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, conforme contrato celebrado entre as partes; 2- A alegação de que os eventuais atrasos na entrega da obra ocorreram por caso fortuito ou força maior, tendo em vista o embargo das obras do Ed. Rio Elba e das demais obras no seu entorno, não restou caracterizada; 3- O contrato de locação, juntado pelo autor/agravado, foi firmado pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar de 10-10-2010 até 10-10-2013. Considerando que o prazo da agravante, para conclusão e entrega da obra, findou em dezembro/2011, deve esse marco ser considerado para fins de responsabilidade, em relação às despesas com a moradia do autor/agravado; 4- Quanto ao valor do aluguel, no período de dezembro/2011 a setembro/2012, o pagamento deve ser no importe mensal de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e somente a partir de outubro/2012, no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais); 5- A correção monetária do saldo devedor é apenas um mero fator de atualização da moeda e seu afastamento altera o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Portanto, deve ser restabelecida a correção monetária do saldo devedor, pelo INCC até o prazo estipulado para a entrega do imóvel, já incluído o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, e a partir daí, que seja aplicado o IPCA, até a data efetiva da entrega das chaves, salvo se o INCC for menor, de acordo com entendimento do STJ; 6- Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJPA / ACORDÃO 165.832/ RELATORA; CÉLIA REGINA PINHEIRO, J. 12.09.2016, DJ 13.12.2016)

Portanto, incabível a declaração de inexistência de débito e devolução em dobro fundada no congelamento do saldo devedor, vez que
a correção do referido saldo traduz mero fator de atualização da moeda, não sendo pertinente o argumento com o qual o recorrente busca a reforma da sentença.

Dos Lucros Cessantes

Conforme perfilhado no exame do recurso de apelação da construtora, ocorrendo o inadimplemento contratual pertinente a entrega do imóvel no prazo estabelecido em contrato, presume-se a ocorrência de lucros cessantes, ensejador de pagamento de indenização durante o período de mora do promitente-vendedor.

Em questão análoga o Superior Tribunal de Justiça dirimiu o caso, entendendo que os lucros cessantes deveriam perdurar até a entrega efetiva das chaves e não da expedição do habite-se, senão veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. AFASTAMENTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. MORA DA EMPRESA. TERMO FINAL. HABITE-SE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. MARCO FINAL DA INDENIZAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso, a Corte de origem assentou que existiu mora da agravante na entrega das chaves, e não inadimplemento dos recorridos quanto ao pagamento do saldo devedor. Para rever tal entendimento, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 3. Pelos mesmos motivos, não há como averiguar em recurso especial se, no caso concreto, as obrigações contratuais da empresa cessariam com a expedição do habite-se, e não no momento da entrega das chaves. 4.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves"
( AgInt no REsp n. 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019), o que foi observado pela Corte local. 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. Descabe cogitar de arbitramento de lucros cessantes até a data do habite-se, pois a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é de que o atraso injustificado na entrega do imóvel faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal aos compradores, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" ( REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2054980 MG 2022/0013113-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Assim, entendo que a sentença vergastada deve ser reformada neste ponto, passando a data final dos lucros cessantes considerar a efetiva entrega das chaves.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, considerando que a parte autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, deve ser reconhecido seu decaimento mínimo na demanda e, por conseguinte, o múnus da parte requerida de suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação para:

NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela requerida
Construtora Berlim Incorporadora.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelo autor
para, fixar a data final de vigência dos lucros cessantes a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes,
bem assim declarar o decaimento da parte ré, condenando a construtora demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Belém, 31/10/2023